Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-17.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010580-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (APELANTE), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIEL ROMERO BENTOS - CPF: 022.969.881-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO -
PRETENSÃO DE
APROVEITAMENTO DE CURSO 30º CFSD – INGRESSO TARDIO POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DO APROVEITAMENTO DO APELANTE NO 30º CFSD - REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.

O marco inicial do 30º CFSD sendo no mês de novembro, indica que o ingresso do autor por meio de ordem judicial ocorreu a tardiamente. Dessa forma, o autor não teria formado no 30º CFSD justamente por não ter iniciado as aulas juntamente com a referida turma de soldados (incluídos de modo ordinário).

O Supremo Tribunal Federal, quando da análise do tema 454, em repercussão geral, fixou a tese de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017).

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos regulamentados pela Lei n. 10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada ter ingressado no curso de formação, por si só, não confere a promoção automática ou classificação de formado no aludido curso, mesmo porque, nos autos existem provas retratando o aproveitamento do apelante no curso (requisito para conclusão do 30º CFSD), sendo que era incumbência do requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Assim, não há ilegalidade no ato discricionário da administração pública, e a sentença não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO BRUNO GOES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o Apelado incluiu o apelante no 30° CFSD (através de ordem judicial) e determinou sua imediata frequência no Curso de Formação, que seguidamente foi iniciado, conforme podemos observar na nota de instrução id: 83629211.

Aduz que, o Comandante Geral da Polícia Militar verificando que foi extrapolado o quantitativo máximo de 25% de faltas ao ter recebido a intimação para cumprimento da medida liminar, cujo conteúdo determinou a inclusão nos quadros da Polícia Militar, deveria ter respeitado o conteúdo normativo vigente, nomeando o recorrente ao cargo de Aluno a Soldado, incluindo-o somente no curso de formação subsequente e, imediatamente, informado o magistrado prolator da decisão de que o servidor aguardaria o início do próximo curso de formação, conforme determina o manual do Aluno da Polícia Militar.

Assevera que dos autos podemos extrair que o apelado não apresentou contestação, como também, não apresentou provas de que o início do CFSD em janeiro de 2016 incidiu o percentual mínimo de 25% de faltas.

Argumenta que em pese o apelado não ter apresentado provas de que houve de fato a incidência de 25% de faltas somado ao fato de também não ter oportunizado o contraditório e ampla defesa, o magistrado de piso, em sua decisão, omitiu o parágrafo primeiro do artigo 36, entendendo que o recorrido não praticou ilegalidade por ter o autor iniciado no 30° Curso de Formação quando esse em andamento, não tendo direito o apelante de retroagir simplesmente por ter ingressado na mesma turma, justificando ainda que cabe ao Poder Judiciário a apreciação do procedimento à luz dos princípios do Contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar ao mérito.

Alega por fim, que resta cristalina a não observância dos princípios norteadores da administração pública, pois o Comandante Geral da Polícia Militar do MT, de modo expresso, ordenou o imediato início do curso de formação policial aos alunos-soldados que foram inclusos no 30° CFSD, tendo a SESP do Estado emitido empenho de horas aulas para o efetivo cumprimento da decisão.

Diante do quanto exposto, o apelante requer, a procedência dos pedidos colacionados à exordial.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 154742221), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 155738694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se na nulidade do ato de desligamento do soldado do 30º CFSD/PMMT, utilizando o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, encerrado em 20 de setembro de 2016, com a concessão de promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos, até então, sofridos.

Pois bem.

Sobre a promoção a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A inclusão dos Alunos Soldados do 30º CFSD, de modo administrativo, foi formalizada na PMMT a contar 16 de novembro de 2015, por meio da Portaria n.º 465/QCG/DGP, de 23 de agosto de 2015, publicada no D.O.E. n.º 26648, do dia 27 de outubro de 2015, retificada por meio da Portaria n.° 200/QCG/DGP, de 31 de março de 2016, publicada no D.O.E. n.° 26753 do dia 06 de abril de 2016 e da Portaria n.° 202/QCG/DGP, de 31 de março de 2016.

Assim, ainda que por motivos do não cumprimento da liminar de forma célere – a inclusão do apelante no curso da PMMT por ordem judicial aconteceu em 12.01.2016.

Em que pese o apelante alegue que, supostamente, no caso concreto, o Comandante Geral avaliou a situação e entendeu que havia viabilidade de inclusão do apelante no 30° CFSD, o que foi se materializado com a publicação do ato administrativo de homologação de matrícula e inclusão em CFSD, PORTARIA n. 38/QCG/DGP, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.

Verifica-se que o apelante foi incluído ao referido curso por meio de decisão judicial liminar, de maneira que, o Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso apenas obedeceu a determinação oriunda do Poder Judiciário.

O marco inicial do 30º CFSD sendo no mês de novembro, indica que o ingresso do autor por meio de ordem judicial ocorreu a tardiamente. Dessa forma, o autor não se formou no 30º CFSD justamente por não ter iniciado as aulas juntamente com a referida turma de soldados (incluídos de modo ordinário).

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
, quando da análise do
tema 454,
em repercussão geral, fixou a tese de que
a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação
(RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017).

Portanto, o apelante não foi excluído por faltas, e sim por ter se apresentado intempestivamente, conforme consta no ato de conclusão de curso (id. 154742175), e por isso que nesse caso não se aplica o art. 39, inciso II, e § 1º da Lei Complementar nº 408/2010, abaixo prescrito:

Art. 39 Será excluído do curso ou estágio o aluno que:

[...]

II - faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina;

[...]

§ 1º Nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e IX será assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal.

[...]

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos regulamentados pela Lei n. 10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada ter ingressado no curso de formação, por si só, não confere a promoção automática ou classificação de formado no aludido curso, mesmo porque, nos autos existem provas retratando o aproveitamento do apelante no curso (requisito para conclusão do 30º CFSD), sendo que era incumbência do requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Assim, não há ilegalidade no ato discricionário da administração pública, e a sentença não merece reparo.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023